Tribunal: TJSP
Processo: 2151957-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Impossibilidade de pagar as custas do processo e honorários do advogado. Presunção de veracidade da afirmação feita pela parte. Inexistência de elementos que desautorizem a concessão do benefício. Recurso provido.